Tribunal: STF
Processo: RHC 233792
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Absolvição por insuficiência de provas do crime de associação para o tráfico. Impossibilidade. Artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Incompatibilidade com o delito de associação. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.